Tribunal: TJBA
Processo: 8053101-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053101-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

AGRAVADO: CENTRO MEDICO EMPRESARIAL AUGUSTO FREITAS e outros (3)

Advogado(s):ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que sua constituição teria ocorrido apenas com a prolação da sentença, posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora.

2.
A parte agravante sustenta que o crédito possui natureza concursal, uma vez que o fato gerador remonta ao ajuizamento da ação originária, anterior ao pedido de recuperação judicial, pleiteando a suspensão da execução e a submissão do crédito ao juízo universal.

II. Questão em discussão

3.
A controvérsia consiste em definir se o crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecido por sentença posterior ao deferimento da recuperação judicial, submete-se aos efeitos do plano, à luz da data de seu fato gerador.

III. Razões de decidir

4.
Nos termos do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, submetem-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.051, firmou entendimento, no sentido de que a existência do crédito, para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, deve ser aferida pela data do fato gerador, e não pela data da sentença que o reconhece.

6.
Os honorários advocatícios sucumbenciais têm como fato gerador o ajuizamento da ação e o desenvolvimento da relação processual, regidos pelo princípio da causalidade, sendo a sentença mero ato declaratório, que reconhece e quantifica obrigação preexistente.

7.
No caso concreto, a ação originária foi proposta em 2001, enquanto o pedido de recuperação judicial ocorreu em 2011, evidenciando que o fato gerador do crédito é anterior ao marco temporal da recuperação.

8.
Assim, o crédito possui natureza concursal, devendo submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial.

9.
Reconhecida a natureza concursal, impõe-se a competência do juízo universal da recuperação judicial, para processar a verificação e satisfação do crédito, vedado o prosseguimento de execução individual.

10.
A manutenção da execução autônoma configura violação aos princípios da
par conditio creditorum
e da preservação da empresa, pilares do regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento:

“1. O crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais submete-se aos efeitos da recuperação judicial quando seu fato gerador — consistente no ajuizamento da ação — é anterior ao pedido de soerguimento.

2. A sentença que fixa os honorários possui natureza declaratória, não constituindo o crédito para fins de incidência do art. 49 da Lei nº 11.101/2005”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49; CPC, arts. 85 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.051; REsp 1.842.911/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8
053101-24.2025.8.05.0000
,
de Feira de Santana, em que é Agravante
R. Carvalho Construções E Empreendimentos Ltda
(Em Recuperação Judicial) e Agravado
Centro Médico Empresarial Augusto Freitas
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do Voto do Relator,

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA